Tribunal: CARF
Processo: 15758.000550/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000550/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
WALTER CODOGNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A manifestação do contribuinte fora do prazo estabelecido pela lei para
apresentar impugnação não instaura a fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-45.572,
exarado pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP, fl. 388 a 391.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 309 A 316,
pelo qual a Autoridade Fiscal omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, com imposição de penalidade de ofício no percentual regular de 75%.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal consta de fl. 302 a 308 e detalha os
motivos que levaram ao lançamento.
Ciente do lançamento em 23 de dezembro de 2009, conforme AR de fl. 319, o
contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 324 a 355, na qual consta data de recepção com
perceptível falha de digitalização. Não está claro o dia da formalização, mas o aspecto geral, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000550/2009-90
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000550/2009-90

particular o de inclinação do segundo dígito correspondente ao dia de protocolo, aponta para o
protocolo efetuado em 27 de janeiro de 2010.
Inicialmente não foi juntada aos autos a referida impugnação, o que resultou na
emissão do Termo de Revelia de fl. 321, com emissão de Carta Cobrança em 01 de fevereiro de
2010.
A defesa se insurgiu contra a emissão da citada Carta Cobrança, fl. 379 e ss,
reafirmando a apresentação de sua impugnação na data de 27 de janeiro de 2009, com isso,
restam afastadas quaisquer dúvidas sobre a data de protocolo da impugnação, já que o próprio
contribuinte reafirma sua ocorrência no dia 27 de janeiro de2010.
Após a inclusão da impugnação nos autos, a unidade responsável pela
administração do tributo, reafirmando as datas de ciência e de protocolo acima apontadas,
23/12/2009 e 27/01/2009, respectivamente, encaminhou os autos à Delegacia de Receita Federal
do Brasil de Julgamento, que não conheceu da impugnação por entende-a intempestiva,
conforme conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa apresentadas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 26 de abril de 2013, fl. 395, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 394 a 433, em que
apresentou as razões que amparam sua convicção de tempestividade da impugnação, além de
reiterar razões preliminares e de mérito levantadas na impugnação, as quais não chegaram a ser
analisadas pela DRJ.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Embora o Recurso Voluntário ora sob análise tenha sido formalizado no prazo
legal, o objeto do presente julgamento se restringe a avaliar a procedência dos argumentos
expressos no julgamento de 1a Instância para não conhecer da impugnação formalizada.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Sobre este tema autônomo da peça recursal, a defesa afirma que tomou ciência da
autuação em 24 de dezembro de 2009, por meio de correspondência postada em 21 de dezembro
de 2009.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000550/2009-90

Sustenta o recorrente que o prazo para impugnação deve ser contado excluindo-se
o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, sendo certo que os prazos só se iniciam em
dias de expedientes normal do órgão e, assim, tendo em vista que a ciência em comento teria
ocorrido no curso do recesso de Natal e Ano Novo.
Sobre o tema, assim prevê o Decreto 10,235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
Como se viu no Relatório, ao contrário do que afirma a defesa, consta dos autos
documento comprobatório de que o contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento em
23/12/2009, fl. 319.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000550/2009-90

Nos termos da legislação acima, o dia 23 de dezembro de 2009 deve ser excluído
da contagem do prazo de impugnação. Assim, no caso sob análise, a questão que se revela
indispensável é saber se o dia 24 de dezembro de 2010 é dia de expediente normal na Secretaria
da Receita Federal do Brasil, capaz de abrigar o início da contagem do prazo de impugnação, em
particular em razão do argumento do contribuinte de que este período compreende o recesso de
final de ano.
A compreensão deste Relator sobre a matéria aponta para a regularidade do início
da contagem do prazo para impugnação a partir do dia 24/12/2009, já que o recesso de final de
ano no Executivo Federal, como regra, preserva o atendimento ao público. É o que se depreende
do Ofício-Circular 4/SRH/MPOG, de 25 de outubro de 2010, abaixo colacionado:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000550/2009-90

Embora não tenha localizado o documento congênere que tenha tratado do tema
para 2009, é certo que não faria diferença para o caso concreto, já que a própria Autoridade
recorrida afirmou que, no dia 24/12/2009, foi meio expediente nas unidades da Receita Federal
do Brasil, fato que este Relator não tem como contestar e se o fizesse, resultaria em maior
prejuízo à defesa.
Assim, considerando que, de fato, tenha ocorrido um meio expediente no dia 24
de dezembro de 2009, o prazo para início da contagem do prazo para impugnar o lançamento
deslocar-se-ia para o dia 28 de dezembro, segunda-feira seguinte, já que, embora ainda no curso
do recesso de final de ano, o atendimento ao público sempre se mantém preservado.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000550/2009-90

Nesta esteira, contado o prazo de impugnação a partir do dia 28/12/09, a defesa
teria até 26 de janeiro de 2010, terça-feira, para formalizar sua impugnação.
Portanto, tendo sido esta formalizada em 27 de janeiro de 2010, não há reparos a
serem feitos na decisão recorrida. Foi intempestiva a impugnação.
Por fim, destaque-se, que não tendo sido conhecida a impugnação em razão de sua
intempestividade, não há espaço para que este Conselho avalie as demais matérias preliminares
de mérito suscitadas pela defesa na peça recursal, já que se encontram fora do litígio
administrativo.
Conclusão
Tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo com a impugnação ao
lançamento e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital